Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente alega que o atraso de voo superior a 7 horas está documentalmente comprovado. Aduz que a jurisprudência majoritária considera que, em atrasos superiores a 4 horas, o dano moral é presumido. Sustenta que, embora tenha ocorrido reacomodação, o tempo de espera foi excessivo e a assistência material foi irrisória, não sendo suficiente para afastar o abalo sofrido, tampouco cumprir satisfatoriamente o contrato de transporte.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da companhia aérea por realocação em novo voo e chegada em atraso ao destino final.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. A parte autora relata que adquiriu passagens aéreas junto à requerida para o trecho Brasília – Florianópolis, com conexão em Confins e Congonhas. Aduz que o voo de Confins para Congonhas sofreu um atraso, tendo sido realocada pela companhia aérea em novo voo com conexão no aeroporto do Galeão e em seguida Florianópolis. Aduz que após muita insistência foi realocada em voo no mesmo dia e que o valor oferecido a título de voucher alimentação foi irrisório, bem como que somente chegou ao destino com atraso de 07 horas.
6. Traçado o quadro fático e jurídico, entendo que houve falha na prestação de serviços da ré, porquanto pretenso atraso por manutenção não programada da aeronave não é o bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
7. Quanto ao dano moral, houve violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor a indenização por dano moral. Com efeito, o atraso superior ao limite tolerável (7 horas), o descaso informacional, sobretudo quanto à impossibilidade de realocação em voos outros com horários mais convenientes, além da frustração da legítima expectativa da fruição idônea do serviço, são elementos objetivos que densificam o direito à compensação. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 2039708, 0723707-62.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.)
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser corrigido pelo IPCA desde arbitramento e juros legais a partir da citação (Súmula 362/STJ; CC, art. 405). Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.